Tribunal: TJMT
Processo: 1020494-85.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1020494-85.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): DRa. MELISSA GONCALVES RODRIGUES VICENTIM – DEFa. PÚBLICA
PACIENTE(S): JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA
[...]
Com essas considerações, DEFERE-SE EM PARTE o pedido liminar para suspender a sessão do Tribunal do Júri, designada para o dia 5.10.2020, às 9h30min, nos autos da ação penal Código 700223, até o julgamento colegiado.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de outubro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO